Tribunal: TJDFT
Processo: 0009368-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009368-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS MOREIRA DAS DORES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para DOUGLAS MOREIRA DAS DORES impugnar a decisão de ID 25930560. Após o transcurso do lapso temporal, certifique-se e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 26034048, a ele dirigida e apresentada pelo corréu LEANDRO MOREIRA DAS DORES. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024